Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca do agravo interno (ID 60742563), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador